Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-62.2022.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-62.2022.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JAIR DIAS MARTINS

Advogado(s)
:
NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ASTREIN
TES. VALOR APROPRIADO. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a concessionária em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, determinando o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a transferência da titularidade da conta, bem como fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há 7 (sete) questões em discussão: saber se (i) a gratuidade da justiça deve ser revogada; se (
ii
) se há responsabilidade civil da concessionária; se (
iii
) ocorreu dano moral; se (
iv
) o valor da indenização é desproporcional; se (v) há indevida ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa com a ordem de restabelecimento do serviço; se (vi) é exorbitante o valor das astreintes; e se (
vii
) deve ser redistribuído o ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios, é insuficiente para afastar a presunção legal da declaração de insuficiência financeira deduzida por pessoal natural, devendo ser mantida a gratuidade da justiça.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso dos autos, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, condicionando o reestabelecimento ao pagamento de débito em nome do antigo locatário.

7. No caso de fatura de energia elétrica, a obrigação é pessoal, não podendo se exigir do novo ocupante do imóvel o pagamento de débito contraído pelo antigo locatário.

8. Praticada conduta ilícita, o dano moral resta configurado, sendo que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se afigura razoável, diante das circunstâncias do caso concreto.

9. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, de modo que a ordem de reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica é condizente com o quanto discutido nos autos.

10. As astreintes foram fixadas de forma proporcional, com limitação de valor, não sendo o caso de redução.

11. A parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000273-62.2022.8.05.0095
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
JAIR DIAS MARTINS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator